Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTROVÉRSIA INSTALADA PARA SABER O VALOR EFETIVAMENTE LIQUIDADO DA DÍVIDA ORIGINAL. DEMONSTRAÇÃO DE VALORES PAGOS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. MODIFICAÇÃO HONORÁRIOS.
1. Uma vez demonstrada a a soma dos valores históricos pagos, deve referida quantia ser abatida do débito original. Contudo, como a autora não apelou da r. sentença, não é possível modificá-la nesse particular sob pena de reformatio in pejus devendo ser mantida a declaração do valor da dívida.
2. A retificação ex officio da sentença no ponto relativo ao pagamento de despesas e honorários não configura reformatio in pejus, diante da natureza de ordem pública da matéria (arts. 322, §1o, do CPC).
3. Negou-se provimento ao apelo.